Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-91.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802322-91.2024.8.14.0053

APELANTE: HERCULANO NETO PEREIRA

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), diante da inércia da parte autora em comprovar hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte quanto à comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça no indeferimento da gratuidade e na extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode exigir comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida quanto à declaração apresentada, pois a presunção de veracidade é relativa, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A parte, regularmente intimada para comprovar a insuficiência financeira ou recolher as custas, permanece inerte, deixando de cumprir ônus processual essencial à regularidade da demanda.

A inércia da parte autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

O indeferimento da gratuidade não impugnado oportunamente enseja a preclusão, impedindo sua rediscussão em sede recursal.

Não há cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça quando a parte é regularmente intimada e lhe é oportunizada a regularização, mas opta por não se manifestar.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a extinção do feito diante da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas ou comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher custas autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação idônea. 3. O indeferimento da gratuidade não impugnado oportunamente preclui, vedando sua rediscussão em agravo interno. 4. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quando oportunizada à parte a regularização e esta permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0807125-04.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0809327-09.2024.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
HERCULANO NETO PEREIRA
tendo como agravado
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HERCULANO NETO PEREIRA
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 27509305), que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Originariamente, o juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A extinção decorreu do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), uma vez que a parte autora, ora agravante, após ser devidamente intimada por decisão interlocutória (Id. 27060409) para comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 27060410).

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a violação ao princípio do acesso à justiça e o cerceamento de defesa, ao argumento de que a exigência de custas, quando se discute justamente a gratuidade, seria indevida.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da ação de revisão de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais e à comprovação da hipossuficiência financeira após expressamente intimado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal em razão da extinção do feito sem exame de mérito, diante da ausência de manifestação da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais ou comprovação da insuficiência financeira para fins de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo encontra respaldo no art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo legal. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais da gratuidade antes de indeferir o pedido, providência devidamente observada pelo juízo de origem. A jurisprudência consolidada do STJ admite o cancelamento da distribuição quando verificada a inércia da parte, após regular intimação para pagamento das custas ou comprovação de hipossuficiência, sem configurar cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, vedando sua rediscussão em sede de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A inércia da parte intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. O indeferimento da justiça gratuita, não impugnado por meio de agravo de instrumento, torna-se precluso, vedando sua rediscussão em sede de apelação. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quando o juízo oportuniza a comprovação da hipossuficiência financeira e a parte permanece inerte.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º, 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; TJPA, Apelação Cível 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.06.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28015923), o recorrente reitera suas teses, defendendo a desnecessidade de preparo recursal quando o mérito do recurso é a própria gratuidade, a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza e a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista, que as preliminares se confundem com o próprio mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se a decisão monocrática que manteve a extinção do processo, por reconhecer a preclusão da matéria da justiça gratuita e a inércia da parte, deve ser reformada.

Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça, embora possa ser requerido a qualquer tempo, não é um direito absoluto. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, o que autoriza e recomenda que o magistrado, havendo dúvida, exija a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, de forma diligente, proferiu a decisão interlocutória de ID. 27060409, concedendo ao autor um prazo de 15 dias e uma dupla faculdade: (i) comprovar sua hipossuficiência, juntando documentos idôneos, ou (ii) proceder ao recolhimento das custas processuais.

Contudo, o autor, ora agravante, não cumpriu nenhuma das determinações. Permaneceu totalmente inerte, como atesta a certidão de ID. 27060410.

Essa omissão deliberada impede a concessão do benefício pleiteado. Ao não apresentar qualquer documento que corroborasse sua alegação de pobreza, nem em primeira instância, nem nesta fase recursal, o agravante deixou de constituir o seu direito. O indeferimento da gratuidade, portanto, é medida que se impõe, não por uma análise aprofundada de sua condição financeira, mas pela total ausência de elementos que permitam aferi-la.

Dessa forma, a manutenção da decisão que lhe negou o benefício é imperativa, pois o agravante, mesmo instado a fazê-lo, em nenhum momento processual se desincumbiu do ônus de provar que faria jus à benesse.

Outrossim, a alegação de cerceamento de defesa não encontra qualquer amparo nos autos. Pelo contrário, os documentos comprovam que foi concedida ao agravante a devida oportunidade de se manifestar e de escolher o caminho a seguir. A decisão interlocutória de Id. 27060409 foi clara ao lhe oferecer duas alternativas: comprovar sua hipossuficiência ou pagar as custas.

Contudo, como certificado (ID. 27060410), o agravante deixou transcorrer o prazo de 15 dias sem adotar nenhuma das providências que lhe foram facultadas. A extinção do processo, portanto, não foi um ato arbitrário ou uma decisão surpresa, mas a consequência legal e direta de sua própria omissão.

Diante da inércia da parte em atender à determinação judicial, não restava outra alternativa ao magistrado senão aplicar o que determina o art. 290 do Código de Processo Civil: o cancelamento da distribuição do feito.

A jurisprudência é pacifica em validar tal procedimento, confirmando que a inércia da parte, após regular intimação para regularizar as custas, autoriza a extinção do processo. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 290 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a decisão de indeferimento da justiça gratuita e a consequente extinção do processo, diante da inércia da parte após ser intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, nos termos do art. 290 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada com base nos elementos dos autos. 4 . O agravante, mesmo intimado, não apresentou documentação idônea que comprovasse sua incapacidade financeira, limitando-se a apresentar declaração genérica. 5. A celebração de contrato de financiamento de valor elevado compromete a alegação de hipossuficiência. 6 . A jurisprudência dominante admite a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de recolhimento das custas, quando não comprovada a insuficiência de recursos. 7. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, diante da inércia reiterada da parte. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é válida, nos termos do art . 290 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento das custas iniciais, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de documentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 99, § 3º; 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 264 .895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003 .877/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-SC, Apelação nº 5003970-34.2022 .8.24.0930, Rel. Des . Silvio Franco; TJ-MG, Apelação Cível nº 52208534620238130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08071250420238140005 31666651, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por autor que teve a inicial extinta, sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência. 2. Consta dos autos que o recorrente interpôs três agravos de instrumento sucessivos contra a mesma decisão interlocutória, todos não conhecidos, e permaneceu inerte frente à intimação para comprovação documental da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em agravo interno, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da preclusão já operada e da ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência e permaneceu inerte, inviabilizando o deferimento da benesse. 5. O não recolhimento das custas resultou no cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC. 6. A reiterada interposição de recursos idênticos contra a mesma decisão caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade e revela má-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça opera a preclusão, impedindo sua rediscussão em sede de agravo interno. 2. A inércia no cumprimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de preparo. 3. A interposição de múltiplos recursos idênticos contra a mesma decisão caracteriza litigância de má-fé, passível de multa nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, III, 99, § 2º, 1.007, 79 a 81; CF/88, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII. itálico Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000; TJGO, AC nº 5605487-88.2019.8.09.0011; TJMG, AC nº 5011481-97.2022.8.13.0701; TJPR, AC nº 0014114-17.2023.8.16.0001.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08069263020248140301 31162765, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por entity-person">WANDESON SANTOS NINA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de emenda à petição inicial, mesmo após intimação. O agravante alegou cerceamento de defesa, nulidade por ausência de intimação válida e indevida negativa de justiça gratuita, reiterando pedido de concessão do benefício e pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decisão monocrática que manteve a extinção do processo por inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas e emenda da inicial; (ii) analisar se a negativa da gratuidade de justiça afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, diante da alegada hipossuficiência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se apoia no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, por se tratar de matéria de jurisprudência consolidada, apta ao julgamento unipessoal pelo relator.

A intimação para emenda da inicial e recolhimento das custas foi regularmente realizada, conforme consta dos autos, sem que o autor tenha apresentado justificativa ou pedido tempestivo de reconsideração, caracterizando inércia suficiente para o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, é medida cabível diante da desídia da parte, mesmo que esta alegue posteriormente cerceamento de defesa.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência. A declaração de pobreza tem presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo juiz quando não acompanhada de elementos mínimos de convicção.

No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e alegar isenção do imposto de renda, sem juntar documentos capazes de demonstrar efetiva incapacidade financeira, como comprovantes de renda ou despesas mensais.

A reapresentação do pedido de justiça gratuita no agravo interno não veio acompanhada de novos elementos de prova, não sendo suficiente para alterar o entendimento anteriormente firmado.

O indeferimento do benefício da gratuidade não afronta o princípio do acesso à justiça quando pautado na ausência de comprovação idônea da necessidade, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais e à emenda da petição inicial, após intimação válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser rejeitada quando desacompanhada de documentos mínimos que comprovem a alegada impossibilidade financeira.

O indeferimento da gratuidade de justiça não configura cerceamento de defesa quando ausente prova idônea da hipossuficiência, ainda que invocados princípios constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV e VI, 932, IV, a, e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. ="entity entity-person"&gt;Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. ="entity entity-person"&gt;Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.06.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08093270920248140040 30148930, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão monocrática, ao reconhecer a correção da sentença extintiva, alinhou-se perfeitamente à legislação processual e à jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026